Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-19.2024.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003730-19.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CELISMAR DIEGO FERREIRA MOURA - CPF: 045.482.401-79 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS - CPF: 707.993.231-95 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA MENEZES LOBO MACEDO - CPF: 035.629.491-97 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE MOURA - CPF: 045.484.331-39 (RECORRENTE), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS RUBENS BARBALHO BARROS - CPF: 806.931.053-72 (TESTEMUNHA), EURIPEDES LUCAS RIBEIRO - CPF: 304.806.981-04 (TESTEMUNHA), MARINA GABRIELA QUEIROZ NUNES - CPF: 050.807.601-33 (TESTEMUNHA), JEFERSON SANTOS DE SOUSA - CPF: 624.478.973-32 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE MOURA - CPF: 045.484.331-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), CELISMAR DIEGO FERREIRA MOURA - CPF: 045.482.401-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003730-19.2024.8.11.0021

RECORRENTE: CELISMAR DIEGO FERREIRA MOURA, GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], SEQUESTRO QUALIFICADO, TORTURA E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDAS DESPRONÚNCIAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DAS PARTICIPAÇÕES DOS RECORRENTES NOS ILÍCITOS. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os acusados pela prática de homicídio qualificado tentado, sequestro qualificado, tortura e integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão, saber se: (
i
) estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia pelos crimes imputados; (
ii
) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada na fase do
judicium accusationis
.

III. Razões de decidir

3.1. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, exame de corpo de delito, auto de apreensão e relatório de investigação.

3.2. Os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima, prestadas de forma coerente e confirmadas por policiais militares, bem como por elementos objetivos colhidos no local dos fatos e pela confissão extrajudicial de um dos recorrentes.

3.3. A ausência de oitiva judicial da vítima não inviabiliza a pronúncia quando sua narrativa encontra respaldo em outros elementos probatórios.

3.4. Na fase da pronúncia, exige-se juízo de admissibilidade, sendo inviável a análise aprofundada de teses defensivas relativas à individualização minuciosa das condutas, bastando indícios de concurso de agentes e liame subjetivo.

3.5. Os elementos indicam, em tese, que a vítima foi amarrada, agredida e conduzida a local ermo, onde houve anúncio de morte com emprego de instrumentos potencialmente letais, circunstâncias aptas para submissão dos agentes ao crivo do Tribunal do Júri para se analisar a presença do
animus necandi
em suas condutas.

3.6. Quanto aos crimes conexos, há indícios de privação da liberdade mediante coação, de agressões com finalidade de obtenção de confissão e de atuação sob disciplina de organização criminosa, o que autoriza a manutenção da decisão de pronúncia.

3.7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente, o que não se verifica diante de indícios de amarração, superioridade numérica e restrição da liberdade.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, nessa fase, exame aprofundado das teses defensivas.”

“2. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri quando houver suporte mínimo nos autos.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29; 121, §2o, IV; 148, §2o; CPP, arts. 155 e 413; Lei 9.455/1997, art. 1o, I, “a”; Lei 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, RSE 83035/2018, Segunda Câmara Criminal, j. 27.03.2019; TJMT, RSE 81507/2018, Primeira Câmara Criminal, j. 12.03.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003730-19.2024.8.11.0021

RECORRENTES: CELISMAR DIEGO FERREIRA MOURA

GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE MOURA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
CELISMAR DIEGO FERREIRA MOURA
,
GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS
e
MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que os pronunciou pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, além dos delitos conexos de sequestro qualificado, tortura e integrar organização criminosa [arts. 121, §2o, IV, c/c o art. 14, II, 148, §2o, todos do Código Penal; 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997 e 2o, da Lei n. 12.850/2013], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

As defesas pleiteiam a despronúncia dos acusados, ao argumento de inexistirem provas suficientes de materialidade e indícios de autoria para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustentam que o conjunto probatório estaria lastreado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e em declarações de terceiros, reputados insuficientes para embasar a decisão de pronúncia.

Ao final, requerem o afastamento da qualificadora, aduzindo que os fatos teriam ocorrido em contexto de prévia discussão e entrevero entre a vítima e alguns dos recorrentes, circunstância que, segundo alegam, afastaria a caracterização de surpresa ou de ataque inesperado.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa/MT manifestou-se pela manutenção do
decisum
hostilizado.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003730-19.2024.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou CELISMAR DIEGO FERREIRA MOURA, GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS e MARCOS VINICIUS FERREIRA DE MOURA pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], cometido em desfavor de JEFERSON SANTOS DE SOUSA, e os delitos conexos de sequestro qualificado, tortura e integrar organização criminosa, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos encimados, os acusados sequestraram a vítima, privando-a de sua liberdade, deixando-a amarrada em um lava jato da cidade.

Ato contínuo, passaram a torturá-la física e psicologicamente, para que Jeferson confessasse ter sido o autor de um crime patrimonial recentemente praticado naquelas imediações.

A tortura física se deu com pauladas nas mãos da vítima (os chamados “salves” praticados pelas organizações criminosas).

A tortura psicológica se deu com ameaças de morte, enquanto a vítima estava amarrada, conforme narrado por ela.

Segundo a vítima, os acusados, identificando-se como sendo do Comando Vermelho, ligaram para outros faccionados, os quais, de dentro do presídio, decretaram a morte da vítima.

Ato contínuo, segundo a vítima, levaram-no de carro para um matagal, onde, apoderando-se de um machado e uma faca, anunciaram sua morte, dando início à execução de um homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, já que um terceiro se aproximou, e, aproveitando-se da distração dos réus, a vítima conseguiu fugir.

A tentativa de homicídio se deu por recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi amarrada antes dos atos executórios perpetrados pelos três acusados.”
(doc. digital n. 313583392).

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, IV, c/c o artigo 14, II, e 148, §2o, todos do Código Penal; artigo 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997, além do artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

No que tange à despronúncia, os pedidos
não comportam provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 108.3.2024.17013, boletins de ocorrência n. 2024.298047, 2024.167154 e 2024.202957, exame de corpo de delito na vítima, auto de apreensão n. 2024.16.465025, relatório de investigação n. 2024.13.105500, e nos depoimentos testemunhais.

Em relação à
autoria
, o policial militar CARLOS RUBENS BARBALHO BARROS narrou:

“QUE foram acionados via telefone funcional, onde a solicitante que não quis se identificar passou a informar que havia chegado um homem no local com vários machucados e assustado falando que tentaram o matar. QUE ao chegar no local nos deparamos com a pessoa de Jeferson que passou a declarar que estava na casa da sua tia Fatinha e que chegou ao local 03 homens que os obrigaram a entraram em uma Parati de cor prata, QUE no volante estava um homem conhecido como Celismar e os outros suspeitos. QUE Jeferson foi levado para uma casa abandonada na saída da cidade "zona rural" onde os suspeitos o amarraram e começaram a agredi-lo com pedaços de pau e ameaçando-o a todo tempo de morte com arma branca "faca e machado", QUE durante as agressões os suspeitos fizeram uma chamada de vídeo com várias pessoas filmando as agressões conhecido como "salve", QUE conforme ainda declaração da vítima Jeferson foi avistado com o suspeito Marcos uma arma na cintura, porém a mesma não fora localizada, QUE a vítima declara que durante as agressões apareceu um senhor de idade levando comida aos animais momento que o mesmo conseguiu fugir e pedir socorro, QUE após localizar a vítima o mesmo informou nomes dos envolvidos nas agressões e em patrulhamento foi logrado êxito em localizar o suspeito Marcos Vinicius, QUE esta guarnição ao prestar socorro a vítima realizou a checagem do mesmo pelo sistema CNJ "Banco Nacional de Mandado de Prisão" onde foi constado um mandado em desfavor da vítima/suspeito pelo crime art.155 de Canarana MT fato exposto no boletim elaborado e encaminhado para delegacia para as demais providências, QUE a vítima/suspeito foi medicada no hospital e conduzida após por ter mandado em aberto em seu desfavor, QUE a vítima/suspeito foi entregue com lesões corporais provenientes das agressões "salve", QUE fora feito rondas em busca dos outros suspeitos porém até a confecção do boletim de ocorrência não foram localizados; [...]”
(doc. digital n. 170885118).

Semelhantes são as declarações da também policial militar MARINA GABRIELA QUEIROZ NUNES (doc. digital n. 170885119).

A testemunha, EURIPEDES LUCAS RIBEIRO, e a vítima, JEFERSON SANTOS DE SOUZA, foram ouvidas extrajudicialmente e narraram:

Eurípedes
: QUE o declarante afirma que na data de 30/09/2024 por volta das 17:00 horas estava numa chácara alugada para colocar o seu gado e que nesta hora estava colocando ração para o seu gado e que escutou algumas pessoas conversando parada na beira da rodovia e que os mesmos entraram para adentro do mato e estavam numa casa abandonada, QUE o declarante afirma que haviam quatro pessoas e que uma delas estava bastante alterado e que afirma que uma dessas pessoas chamou o declarante para conversar e que neste instante o declarante por medo entrou no pasto e saiu de perto do local, QUE viu que o carro que estas pessoas estavam era de cor prata e se tratava de uma Parati, QUE afirma que uma dessas pessoas é a pessoa de Celismar, sendo que este mora na casa "Zezinho fofa toba", QUE afirma que não conhece as outras pessoas”
.

Jeferson
: QUE o declarante afirma que reside nesta cidade de Cocalinho juntamente com sua tia Fatinha, QUE nesta data por volta das 14:30 horas foi chamado para ir até um lava-jato de propriedade da pessoa do gordinho da distribuidora, QUE neste lava-jato que toma de conta é o Sandro, QUE também trabalha no lava-jato a pessoa de Gabriel Limoeiro, QUE ao chegar no lava-jato foi surpreendido pela a pessoa de Gabriel, Celismar, Marcos Vinícius e outra pessoa que não sabe o nome, QUE estas pessoas falaram que o mesmo estava furtando nesta cidade e que iriam matar o mesmo por causa desses furtos e que estas pessoas se identificaram sendo da facção criminosa Comando Vermelho, QUE neste local estas pessoas começaram a agredir o declarante com um pedaço de madeira, QUE depois o colocaram dentro de um carro, sendo esse carro da pessoa de Celismar, QUE o levaram para o local ermo e neste local começaram a o agredir novamente para que o mesmo confessasse que tinha furtado nesta cidade, QUE estas pessoas falaram que iriam matar o mesmo neste local, sendo que neste momento iria passando uma pessoa e os suspeitos iriam colocar novamente o declarante dentro do carro para o levar para outro local neste instante o declarante conseguiu se soltar e correr para dentro do mato e se esconder, QUE ficou escondido dentro do mato por um tempo e depois saiu e veio novamente para esta cidade e pediu ajuda ao chegar na entrada da cidade e chamou a polícia, QUE os policiais o levaram para o hospital e que os policiais também fizeram uma busca no seu nome no sistema e tinha um mandado de prisão aberto contra o declarante e que o mesmo afirma que não sabia deste mandado de prisão, QUE afirma que não faz parte de nenhuma facção criminosa e que também não praticou nenhum furto nessa cidade [...]; QUE depois foi conduzido para esta delegacia de polícia, QUE afirma que possui várias lesões no corpo provenientes da agressão sofrida”
.

MARCOS, quando interrogado, relatou:

“QUE o interrogando afirma que por voltas das 16:00 horas foi até o lava jato do Gabriel Limoeiro para ver se o mesmo tinha trabalho para ele, QUE na hora que estava no lava jato o Gabriel pediu para chamar a pessoa de Jeferson Santos que estava passando na porta do referido lava jato, QUE chamou o Jeferson e o levou para dentro do lava jato, QUE o Gabriel falou que tinha umas pessoas que queriam falar com o Jeferson e que estas pessoas são: Celismar e o próprio Gabriel, QUE falaram que o Jeferson estava furtando nesta cidade, QUE haviam umas pessoas conversando com o Gabriel por telefone falando o que o mesmo tinha que fazer com o Jeferson, QUE neste momento começou a agredir o Jeferson com pauladas em suas mãos e que afirma que foi o seu irmão Celismar que começou a agredir a vítima e que depois o Gabriel também agrediu com pauladas pelo o corpo e na cabeça, QUE depois levaram a vítima para a saída da cidade e que neste local ermo o Celismar e o Gabriel o agrediram bastante e que também afirma que neste local também desferiu umas pauladas no Jeferson, QUE afirma que haviam amarrado a vítima durante as agressões, QUE neste local ermo na saída da cidade a vítima conseguiu sair correndo e entrou em um matagal, QUE afirma que não faz parte da facção Comando Vermelho, mais o seu irmão faz parte da facção juntamente com o Gabriel, QUE depois que a vítima fugiu eles voltaram para a cidade e que foi deixado no referido lava jato e que o declarante pegou a sua bicicleta e saiu em via pública e foi aonde a polícia militar o prendeu no setor Alto Cocalinho perto do bar da Marissol, QUE o declarante afirma que mora juntamente com a sua mãe e que o Celismar não mora com eles”

GABRIEL, em seu interrogatório extrajudicial, fez uso do direito constitucional ao silêncio, enquanto CELISMAR não foi ouvido na fase policial.

Em juízo, foram auscultadas as testemunhas, MARINA, CARLOS e VALMON PEREIRA DA SILVA, e realizados os interrogatórios dos recorrentes.

Nesta etapa,
MARINA
confirmou a narrativa apresentada na fase inquisitorial.

Relatou que a guarnição foi acionada por um popular que preferiu não se identificar, o qual informou que a vítima, havia chegado no seu local de trabalho chorando e visivelmente amedrontada, após conseguir fugir de uma chácara situada a aproximadamente um quilômetro dali.

Segundo a testemunha, o ofendido afirmou ter sofrido um “salve” e apresentava diversas lesões, motivo pelo qual foi prontamente encaminhado para atendimento hospitalar.

Acrescentou que JEFERSON indicou nominalmente os suspeitos – indivíduos já conhecidos no meio policial – e relatou que, durante as agressões, teria sido realizada chamada de vídeo com integrantes de facção criminosa de outras localidades.

Informou ainda que, em consulta aos sistemas informatizados, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor da vítima – pelo crime de furto, na Comarca de Canarana/MT –, bem como que foi possível prender outro suspeito, identificado como MARCOS.

Por fim, consignou que, conforme relato da própria vítima, esta teria sido inicialmente levada a um lava-jato e, posteriormente, conduzida a uma chácara na zona rural, onde sofreu agressões – sobretudo pauladas nas mãos –, mas que conseguiu fugir quando um homem apareceu no local para tratar dos animais.

Corroborando as declarações da testemunha anteriormente ouvida, o policial militar
CARLOS
afirmou que a guarnição foi acionada para averiguar uma ocorrência envolvendo a vítima JEFERSON, a qual foi localizada com lesões aparentes e em visível estado de abalo emocional, ocasião em que relatou ter sido alvo de uma tentativa de homicídio.

Segundo o depoente, a vítima declarou que se encontrava na residência de sua tia, quando foi abordada por três indivíduos, os quais, mediante coação, obrigaram-na a ingressar em um veículo e a conduziram até uma residência situada na zona rural do município de Água Boa/MT.

Informou que, no local, o ofendido teria sido amarrado e submetido a agressões físicas com pedaços de madeira – prática conhecida como “salve” –, além de ter sido exposto a uma chamada de vídeo, por meio da qual outras pessoas acompanhavam as agressões em tempo real.

Confirmou ter constatado pessoalmente as lesões apresentadas pela vítima, especialmente nas mãos – as quais se encontravam visivelmente machucadas – e, por fim, acrescentou que JEFERSON indicou nominalmente os supostos autores, apontando principalmente MARCOS VINÍCIUS e CELISMAR como sendo os responsáveis pelas agressões e pela tentativa de homicídio.

O Delegado de Polícia
VALMON
afirmou que a Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência, ocasião em que a vítima foi localizada bastante lesionada, após conseguir evadir-se do local onde teria sido mantida sob tortura.

Informou que, de imediato, foram realizadas diligências com vistas à identificação e localização dos suspeitos, logrando-se êxito na abordagem de MARCOS VINÍCIUS.

Acrescentou que a vítima foi conduzida à Delegacia para formalização dos procedimentos cabíveis, oportunidade em que se constatou a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Informou que, diante dos elementos informativos colhidos, representou pela prisão preventiva de GABRIEL e CELISMAR, tendo a medida sido deferida pelo Juízo competente, e que GABRIEL foi capturado ainda na mesma semana, ao passo que CELISMAR permaneceu foragido.

No tocante ao local dos fatos, esclareceu que, em diligência realizada no endereço informado – em uma casa aparentemente abandonada indicada pela vítima – foram encontrados galhos de árvores arrancados, pedaços de madeira e fios, circunstâncias que corroborariam a narrativa de que as agressões teriam sido ali perpetradas.

Asseverou ainda que a vítima relatou: (i) ter sofrido um “salve” aplicado por integrantes de facção criminosa, supostamente em razão de imputações relacionadas a furtos por ela praticados na cidade; (ii) a presença de terceiros durante as agressões; (iii) que os investigados teriam realizado chamada de vídeo com outros faccionados, os quais acompanhavam as agressões, em contexto de atuação sob o que denominaram “disciplina” imposta por organização criminosa.

Por fim, consignou que MARCOS VINÍCIUS confessou sua participação nos fatos, afirmando não integrar organização criminosa, mas confirmou que seu irmão, CELISMAR, seria vinculado à facção Comando Vermelho.

CELISMAR
exerceu o direito de autodefesa e negou, de forma categórica, a prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Sustentou que, na data dos acontecimentos, encontrava-se no lava-jato de GABRIEL unicamente para lavar seu veículo, afastando qualquer participação em agressões perpetradas contra a vítima.

Afirmou desconhecer as razões pelas quais foi apontado como um dos autores dos delitos, asseverando que, embora tenha visto JEFERSON no estabelecimento comercial, não praticou qualquer ato de violência em seu desfavor.

Negou ainda integrar facção criminosa, declarando exercer a atividade de vaqueiro com “carteira assinada”.

No tocante ao deslocamento até o Município de Cocalinho/MT, relatou que a própria vítima teria solicitado uma carona, ingressando espontaneamente no veículo juntamente com os coacusados, inexistindo, segundo sua versão, qualquer constrangimento, coação ou privação de liberdade dela.

MARCOS
, por sua vez, admitiu estar no lava-jato no dia dos fatos e afirmou que JEFERSON teria passado em frente ao local, ocasião em que o chamou para “conversar”.

Relatou que, posteriormente, GABRIEL entrou em contato telefônico com CELISMAR para buscarem um compressor, circunstância em que solicitou ao seu irmão que os conduzisse até o distrito de Cocalinho/MT.

Segundo sua narrativa, ao chegarem à residência de indivíduo conhecido como “Marco”, o grupo teria decidido questionar a vítima acerca de suposto crime patrimonial por ela praticado.

Afirmou que terceiros iniciaram as agressões e que, nesse contexto, também desferiu golpes nas mãos de JEFERSON utilizando um pedaço de madeira.

Aduziu que, ainda naquela data, teria sido submetido a agressões por policiais para confessar os fatos, e, por temor, indicou os nomes de CELISMAR e GABRIEL como envolvidos, embora sustente que os verdadeiros autores seriam indivíduos chamados Isaac e Marco Antônio.

Negou a ocorrência de sequestro, defendendo que a vítima os acompanhou voluntariamente, e repudiou qualquer vinculação sua com organizações criminosas.

Por fim, alegou ter sido agredido pelas testemunhas MARINA e CARLOS para assumir a responsabilidade pelos fatos.

GABRIEL
declarou que se encontrava em seu lava-jato no momento dos fatos.

Confirmou ter realizado ligação telefônica para CELISMAR com a finalidade de buscar um compressor noutra localidade.

Relatou que MARCOS solicitou carona e que JEFERSON, que se encontrava no local, também pediu para ser levado até a cidade de Cocalinho/MT.

Sustentou desconhecer qualquer propósito ilícito relacionado ao deslocamento e que, após a saída dos demais, permaneceu no lava-jato, dando continuidade às suas atividades profissionais, negando qualquer participação nas agressões narradas na denúncia.

Diante desse panorama probatório, não há falar em despronúncia dos acusados, porquanto se encontram presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

A vítima, logo após os fatos, apresentou-se com lesões aparentes e em visível estado de abalo emocional, narrando, de forma coerente, que teria sido abordada e conduzida ao lava-jato, onde passou a ser agredida com pedaços de madeira, e que posteriormente foi amarrada e levada a local ermo, onde sofreu ameaças de morte com armas brancas, inclusive com anúncio de sua execução, tendo indicado nominalmente os recorrentes como partícipes da empreitada criminosa.

Tais declarações encontram respaldo: (i) nos depoimentos judiciais dos policiais militares MARINA e CARLOS, que confirmaram o estado físico da vítima, a narrativa imediata dos fatos e a indicação dos autores; (ii) nas diligências relatadas pelo Delegado VALMON, que apontaram a dinâmica descrita e a existência de objetos compatíveis com os declarados pela vítima; (iii) na confissão extrajudicial de MARCOS, que admitiu a ocorrência das agressões, inclusive reconhecendo ter desferido golpes contra a vítima, além da participação dos coacusados.

O art. 155 do Código de Processo Penal não impede a consideração de elementos colhidos na fase investigativa, mas apenas veda que eventual condenação se fundamente exclusivamente neles.

Na decisão de pronúncia, é plenamente admissível a valoração de tais elementos quando corroborados por outros dados constantes dos autos, como ocorre na hipótese.

A ausência de oitiva judicial da vítima, por si só, não inviabiliza a pronúncia, especialmente quando sua narrativa encontra convergência com prova técnica (lesões constatadas), elementos objetivos colhidos no local dos fatos e declarações de corréu.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Os elementos constantes dos autos revelam, em tese, quadro fático apto a sustentar a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

A vítima relatou que, após ser amarrada e agredida, foi conduzida a local ermo, onde os agentes, munidos de faca e machado, anunciaram sua morte e iniciaram atos executórios, não consumados por circunstâncias alheias à suas vontades.

Todas essas circunstâncias constituem contexto fático que, ao menos em tese, revela possibilidade concreta de
animus necandi
, matéria cuja valoração definitiva compete ao Conselho de Sentença.

Ainda sob a perspectiva própria do
judicium accusationis
, cumpre registrar que não se exige, nesta fase processual, prova exauriente acerca da divisão minuciosa das condutas ou da intensidade da contribuição individual de cada agente, bastando a presença de indícios suficientes de que tenham concorrido para a prática delitiva.

Apesar de as defesas sustentarem a ausência de individualização das condutas – afirmando não haver demonstração concreta de que cada recorrente tenha praticado atos executórios direcionados à morte da vítima –, o argumento não prospera.

Nos termos do art. 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.

Em hipóteses de concurso de pessoas, não se exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo penal de forma idêntica, sendo suficiente que haja contribuição consciente e voluntária para a empreitada criminosa.

No caso em espeque, os elementos probatórios revelam, em tese: (
i
) a abordagem conjunta da vítima; (
ii
) a sua condução em veículo de um dos agentes até local ermo; (
iii
) a restrição da liberdade mediante amarração; (
iv
) as agressões físicas reiteradas; (
v
) as ameaças de morte com utilização de instrumentos potencialmente letais; (
vi
) a atuação sob alegada disciplina de facção criminosa.

A narrativa aponta para atuação coordenada e convergente, evidenciando, ao menos indiciariamente, unidade de desígnios e liame subjetivo entre os agentes.

Não se mostra juridicamente exigível, nesta fase processual, a precisa delimitação de qual acusado desferiu determinado golpe ou empunhou específico instrumento, porquanto tal valoração probatória compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, presentes indícios de cooperação recíproca e convergência de vontades, inviável a despronúncia sob o argumento de ausência de individualização das condutas.

DOS CRIMES CONEXOS

Quanto ao
sequestro qualificado
(art. 148, §2o, do CP), há indícios de que a vítima foi privada de sua liberdade mediante coação, sendo forçada a ingressar em veículo, conduzida contra sua vontade a local ermo na zona rural do Município de Água Boa/MT, onde permaneceu amarrada e sofreu maus-tratos, os quais lhe acarretaram grave sofrimento físico e moral.

A alegação defensiva de que teria havido acompanhamento voluntário constitui versão que conflita com a narrativa inicial da vítima e com o contexto de violência descrito, devendo ser dirimida no julgamento pelo Tribunal do Júri, no âmbito de sua competência.

No que se refere ao
crime de tortura
(art. 1o, I, “a”, da Lei 9.455/1997), há indícios de que as agressões teriam sido perpetradas com a finalidade de obter confissão acerca de supostos furtos, inclusive mediante aplicação de “salves”, o que, em tese, amolda-se ao tipo penal.

Por fim, no que tange ao
delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013
, constam elementos indicativos de que os fatos teriam sido praticados sob a forma de “disciplina” imposta por membros da facção criminosa Comando Vermelho, com realização de chamada de vídeo para outros integrantes, circunstâncias que, em tese, evidenciam atuação vinculada a organização criminosa – matéria igualmente sujeita à apreciação aprofundada em momento oportuno.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
” (TJMT, RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

“
A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE no 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138). [...]
” (TJMT, RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

No que tange à tese suscitada pela Defensoria Pública para que seja afastada a qualificadora do crime de homicídio, melhor sorte não lhe assiste.

Consoante entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, no âmbito da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, isto é, quando absolutamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Havendo indícios mínimos de sua incidência, impõe-se sua submissão ao crivo dos jurados.

In casu
, os elementos colhidos ao longo da investigação e corroborados na fase instrutória revelam, ao menos em juízo de admissibilidade, a plausibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Há elementos indicativos de que a vítima foi: (
i
) abordada por mais de um agente; (
ii
) submetida a agressões físicas reiteradas, tendo suas mãos amarradas com fios; (
iii
) conduzida contra sua vontade à local ermo; (
iv
) desarmada, foi ameaçada com emprego de armas brancas pelos seus agressores; (
v
) encontrava-se em posição de inferioridade numérica e física.

Ainda que houvesse prévia altercação, a amarração e a restrição da liberdade constituem, por si, circunstâncias aptas a dificultar a defesa, tornando inviável reação eficaz.

Tal dinâmica, ao menos em tese, amolda-se à hipótese prevista no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal. Confira-se:

“
[...] As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, diante de elementos que indicam [...] atuação em superioridade numérica com emprego de arma branca contra vítima desarmada [...]”
(TJMT, N.U 1000975-86.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“
[...] a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa no momento em que descia do veículo e superioridade numérica seguida de imobilização) não se mostram manifestamente improcedentes e, portanto, devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida [...]”
(TJMT, N.U 0002332-62.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 09/12/2025).

“
As qualificadoras [...] não são manifestamente improcedentes. [...] o recurso que dificultou a defesa se caracteriza pela execução do crime em local ermo e com superioridade numérica de agentes, circunstâncias que inviabilizaram reação ou socorro [...]”
(TJMT, N.U 1000464-96.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Ressalte-se que a aferição definitiva acerca da configuração ou não da qualificadora – bem como a análise de sua intensidade e adequação ao caso concreto – demanda exame aprofundado da prova, incompatível com o juízo sumário próprio da fase do
judicium accusationis
.

Trata-se, ademais, de elementos afetos ao mérito da causa, cuja apreciação compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual, inexistindo manifesta improcedência da qualificadora descrita na denúncia, impõe-se sua manutenção na decisão de pronúncia, a fim de que sejam devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob o crivo do contraditório e da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“[...] As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri [...]”
(TJMT, N.U 1003755-09.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026).

“[...] As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova dos autos, devendo ser mantidas quando houver indícios de sua ocorrência, para apreciação pelo Tribunal do Júri [...]”
(TJMT, N.U 1002881-07.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo-se, na íntegra, a pronúncia dos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026